Tribunal: TJMT
Processo: 0012260-56.2017.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012260-56.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0023-70 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SERRA BONITA SEMENTES S.A - CNPJ: 16.665.334/0001-14 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012260-56.2017.811.0059

APELANTES: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A e SERRA BONITA SEMENTES S.A

APELADA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PERÍCIA HOMOLOGADA – PEDIDO DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO – INDEFERIMENTO –AUSÊNCIA DE VÍCIO - REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA - ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No procedimento da Ação de Produção Antecipada de Prova, “
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
” (art. 382, § 4º, NCPC).

A discordância com o resultado da perícia não autoriza sua repetição, sobretudo se realizada com observância aos critérios legais e sem nenhum vício.

O
decisum
proferido nesse tipo de demanda é meramente homologatório, de modo que a valoração da prova e as questões relacionadas ao laudo são reservadas à Ação principal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível
contra
decisum
que, em

Ação de Produção Antecipada de Provas,
homologou a perícia judicial e indeferiu pedido das rés de juntada do documento que atesta a presença de nematoides nas terras da autora e nas vizinhas
.

Os apelantes aduzem que os peritos não responderam de forma satisfatória a diversos questionamentos, o que configuraria prova incompleta e teria induzido o juízo de origem a optar pela análise futura.

Afirmam que “
o não atendimento injustificado de pedido de esclarecimentos a ser prestado pelo Perito, fere o devido processo legal e o direito ao contraditório da Apelante, o que deve levar a anulação da sentença”
.

Sustentam que o laudo homologado não se presta à sua finalidade, já que não expôs os motivos que levaram à conclusão de existência dos nematoides no local, tampouco a quantidade por metro quadrado.

Pugnam pelo provimento do Recurso, para que seja anulado o entendimento firmado na primeira instância e determinada a complementação da perícia.

Nas contrarrazões a apelada busca o não conhecimento da Apelação, em virtude de ser via inadequada para impugnar decisão que apenas homologa os laudos em produção antecipada de provas (artigo 382, §4º, do CPC); no mérito, pleiteia o não provimento (ID
72829540).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012260-56.2017.8.11.0059

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, SERRA BONITA SEMENTES S.A

APELADO: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada propôs contra as apelantes Ação de Produção Antecipada de Provas, sendo homologada a perícia judicial e indeferido o pedido das rés de juntada do documento que atesta a presença de nematoides nas terras da autora e nas vizinhas.

Por conseguinte, trata-se de
decisum
meramente homologatório, de modo que a valoração da prova e os questionamentos a respeito do laudo elaborado não são passíveis de discussão nesta via, mas sim reservados à Ação principal.

Assim, a discordância com o resultado da perícia não autoriza a repetição da prova, sobretudo se não ficar configurado nenhum vício em sua produção.

Nestes autos, os quesitos apresentados pelas apelantes foram devidamente apreciados, conforme laudo técnico de ID. 72829514, visto que houve participação de ambas as partes, observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e cumprimento dos critérios legais.

O artigo 382, §4º, do CPC, enuncia que, “
neste procedimento,

não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, hipótese não verificada no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA - HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4º, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.
(N.U 0012261-41.2017.8.11.0059, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE 17/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA - HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4º, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.
(N.U 0012261-41.2017.8.11.0059, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE 17/03/2021).

Posto isso, nos termos do artigo 932, do CPC,
não conheço
do presente Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021